Tribunal: TJBA
Processo: 8022756-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022756-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: JOSEFA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO QUINQUENAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO EM 26/10/2018. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E À APLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ABRANGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO E À INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE MUCURI COMO ÁREA IMPACTADA. TESE REJEITADA DE FORMA FUNDAMENTADA, COM DISTINÇÃO ENTRE QUESTÃO PRESCRICIONAL E MÉRITO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022756-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como embargada J
OSEFA PEREIRA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, pelas razões a seguir delineadas.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta